Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002659-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002659-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 835 DO CPC - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a substituição da penhora, é necessário

além da expressa concordância do credor, que o devedor comprove de forma consistente que será menos onerosa para ele e mais eficaz para a Execução (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002659-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002659-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de substituição da penhora.

A agravante alega que o feito foi ajuizado contra seu ex-marido, José Luiz Soares de Mendonça, devido à inadimplência da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 200705062, emitida em 02-4-2007, quando ainda eram casados, no valor de R$80.000,00, e à qual anuiu.

Aduz que foi hipotecado o único imóvel que possui e onde reside com a família, e penhorados 116 bois da raça nelore.

Diz que no AI n. 154307/2013 foi excluída da Execução, porém permaneceu hígida a hipoteca.

Ressalta que o art. 847 c/c o § 2º do art. 829 do CPC autoriza a substituição da penhora como forma menos gravosa para ela (terceira anuente).

Argui sua legitimidade para requerer a substituição da constrição.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 77753457).

Contraminuta apresentada (id n.

80618989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002659-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18/09/2009 o agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento do crédito relativo à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 200070562, e indicou na inicial o saldo devedor de R$ 50.134,40 à época.

Foi dado em garantia hipotecária em primeiro grau o imóvel com matrícula n. 16700 do 1º CRI de Rondonópolis-MT e em penhor cedular bovinos com idade superior a 18 meses.

O exequente pugnou pela penhora do imóvel, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem sob a justificativa de ter sido objeto de partilha na
separação consensual e sua propriedade transferida integralmente à agravante, ex-mulher do executado.

Todavia, o
decisum
foi reformado no Agravo de Instrumento n. 1002349-20.2016.8.11.0000, provido para autorizar sua penhora.

Formalizada a constrição e dela intimada (id n.

40390481, pág. 78), a agravante postulou a substituição por outro bem, que seria a parte ideal de uma área de 7.333,3333333333334 m2, correspondentes a 6,66% do total de outra maior, de 110.000 m2, que estaria avaliada em R$ 2.185.333,33, matriculada com n. 52.897 no CRI de Rondonópolis, situada em região nobre daquela cidade. Indicou também as anotações existentes na matrícula.

O credor manifestou-se contrariamente à substituição, sob o argumento de que a penhora incidiu em garantia hipotecária, que, consoante art. 1.419 do CC, fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. E mais, que o imóvel indicado pela agravante consistiria em parte ínfima (6,66%) de um terreno para construção, com diversos ônus de hipoteca e penhora, bem como de difícil alienação, por ser área comum, sem delimitações, e impugnou a avaliação por ela trazida.

Foi então proferida a decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido nestes termos:

“
Ponderando acerca do petitório e documentos de (fls.319/383 – correspondência ID 40390481, fl.79 a ID 40390484, fl.52), no qual a terceira interessada, Srª. Mari Roseleide Martinelli de Mendonça, pleiteia a substituição da penhora do imóvel matrícula n. 16.700 – CRI Rondonópolis-MT realizada (fl.274 – correspondência ID 40390481, fl.34), pela cota parte pertencente ao executado do imóvel representado pela matrícula nº52.897 – CRI Rondonópolis-MT, não vejo como possa prosperar tal pretensão.

Instada a manifestar-se sobre o pedido de substituição da penhora a parte exequente repelira veementemente o pedido da parte interessada, em consonância com o petitório de (fls.387/389 – correspondência ID 40390484, fls.56/58).

Pois bem, o artigo 847, do Código de Processo Civil dispõe que o executado poderá pedir a substituição, desde que seja menos onerosa para si (executado) e não traga prejuízo ao exequente; porém, no caso em análise quem pugnara pela substituição da penhora fora terceiro interessado (ex-esposa do executado, Srª. Maria Roseleide Martinelli de Mendonça),
nem mesmo ficando demonstrado que tal substituição seria vantajosa ao executado, mesmo ainda que não seria prejudicial ao exequente; entenda-se que o caso em questão não se amolda ao texto do Códex.

Ressalte-se, ainda, que o v. acórdão do Agravo de Instrumento sob nº1002349-20.2016.8.11.0000 já decidira sob a legitimidade hipoteca que recai sobre o imóvel matrícula nº16.700 – CRI Rondonópolis-MT (fls.250/266 – correspondência ID 40390481, fls.10/26), sendo, portanto, legitima a penhora realizada à (fl.274 – correspondência ID 40390481, fl.34).
Destarte, rejeito o pedido de substituição da penhora formulado pela terceira interessada, Srª. Maria Roseleide Martinelli de Mendonça, às (fls.319/383 – correspondência ID 40390481, fl.79 a ID 40390484, fl.52)”.

Como visto, o juízo
a quo
analisou a pretensão formulada e concluiu por indeferi-la. Logo, ao contrário do que diz a agravante, não decidiu sob o fundamento de ela ser terceira interessada, já que, se fosse assim, nem sequer teria conhecido do pedido.

A Execução deve ser processada no interesse do credor e, consoante art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC/2015,
só é admitida a substituição da penhora contra sua vontade se demonstrada a existência de meios alternativos mais eficazes
.

Essa condição legal não foi cumprida pela agravante, visto que indicou em substituição imóvel (mat. 52.897) cuja propriedade não é exclusiva do exequente, porquanto há outros coproprietários, e aquele (exequente) detém atualmente apenas 6,66% da área, além de possuir inúmeras averbações de hipotecas e penhoras, o que evidentemente causaria muito mais dificuldades de alienação do que o imóvel já penhorado, dado em garantia hipotecária de primeiro grau. Dessa maneira, não demonstrou como essa medida seria mais benéfica para a Execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.

2. A jurisprudência do STJ entende que, não havendo preponderância do princípio da menor onerosidade do devedor sobre a efetividade da tutela executiva, é possível a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado.

3. Concluindo o Tribunal de origem que a negativa de modificação do bem penhorado é legítima e que não houve comprovação acerca do benefício da medida para o devedor, descabe ao STJ reverter o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1725899/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INVIABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE INEXISTEM MOTIVOS QUE DEMONSTREM O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DA TURMA JULGADORA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3
. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado
"

(AgInt no AREsp 1.667.194/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020).

4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça assentou, considerando a maior efetividade da execução, que "(...) os bens até agora penhorados (quantias em conta bancária e veículos) possuem maior liquidez do que o imóvel oferecido, o que torna inviável o pedido de substituição". Estando a decisão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, rejeitou o incidente de suspeição, por entender que não havia motivos aptos a afastar a imparcialidade do órgão julgador. Nesse contexto, a modificação do entendimento firmado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1697151/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

No mais, o CPC assim enuncia no art. 835:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”
.

Como visto, a legislação determina que, nos casos em que há prestação de garantia hipotecária, esta terá preferência sobre outros bens. E segundo o art. 1.419 do CC, “
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

Ademais, conforme consignado na decisão, essa penhora foi considerada hígida no Agravo de Instrumento n.1002349-20.2016.8.11.0000 e afastada a arguição de bem de família no Agravo de Instrumento n. 154307/2013.

Não há, por consequência, motivo plausível para a substituição.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021